Tribunal: TJSP
Processo: 2033572-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Revisão de contrato de financiamento imobiliário. Decisão que homologa laudo pericial. Irresignação da instituição financeira em razão da apuração de crédito em favor do autor. Confirmação da análise inicial de que o recurso carece de elementos hábeis e capazes de infirmar o laudo pericial, elaborado em harmonia com o estabelecido no acórdão exequendo. O depósito

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Revisão de contrato de financiamento imobiliário. Decisão que homologa laudo pericial. Irresignação da instituição financeira em razão da apuração de crédito em favor do autor. Confirmação da análise inicial de que o recurso carece de elementos hábeis e capazes de infirmar o laudo pericial, elaborado em harmonia com o estabelecido no acórdão exequendo. O depósito judicial tem efeito liberatório, sendo correto o procedimento adotado pelo perito em considerar como pagamento o respectivo montante no cálculo do valor credor a favor do autor. A alegação de que a questão da cobertura pelo FCVS não restou dirimida no processo envolve matéria de direito que foge a perícia, coberta a rigor pelo manto da preclusão. - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033572-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ISIDORO DE JESUS CEPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033572-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20777
2
Voto no 20777
Agravo de Instrumento no 2033572-15.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravado: ISIDORO DE JESUS CEPA
Comarca: Osasco (4a Vara Cível)
Magistrado Prolator: MARIANA HORTA GREENHALGH
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Revisão de contrato de
financiamento imobiliário. Decisão que homologa laudo pericial.
Irresignação da instituição financeira em razão da apuração de
crédito em favor do autor. Confirmação da análise inicial de que o
recurso carece de elementos hábeis e capazes de infirmar o laudo
pericial, elaborado em harmonia com o estabelecido no acórdão
exequendo. O depósito judicial tem efeito liberatório, sendo
correto o procedimento adotado pelo perito em considerar como
pagamento o respectivo montante no cálculo do valor credor a
favor do autor. A alegação de que a questão da cobertura pelo
FCVS não restou dirimida no processo envolve matéria de direito
que foge a perícia, coberta a rigor pelo manto da preclusão. -
AGRAVO DESPROVIDO.
Insurge-se o Banco Bradesco S/A, réu em ação revisional
de contrato de financiamento imobiliário proposta por ISIDORO DE
JESUS CEPA, em fase de liquidação, contra a decisão (fls. 244/246 do
instrumento), que homologa o laudo pericial para declarar a existência de
crédito em favor do autor de R$ 219.651,80, atualizado até maio de 2016,
dando por liquidada a sentença e determinando ao autor a juntada de
cálculo atualizado do débito e, após, a intimação do banco para
pagamento.
O agravante diz que as suas considerações sobre o laudo
foram desprezadas, havendo cerceamento de defesa e a ofensa ao princípio
da isonomia. Alega que os depósitos efetuados como não foram levantados
pelo agravante não poderiam ser incluídos nos cálculos como se o banco
tivesse recebido o pagamento, inflamando o valor de eventual indébito.
Não obstante, diz que o valor que se encontra depositado deveria ser
apurado. Afirma que a questão da cobertura pelo FCVS não restou
dirimida no feito, esteira em que revolve a contestação e diz que não foi
abordada no acórdão exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033572-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20777
3
Aduz que o agravado continua devedor desde dezembro
de 1994, “além do contrato do Fundo Fiel, ainda que tenha havido
pagamento a maior no valor das prestações no período em que houve o
efetivo pagamento”. Reitera que como desde 12.1994 não recebeu
qualquer importância, tendo havido apenas depósito em juízo, nada tem a
restituir ao agravado, mas sim a levantar - ainda que parcialmente.
Revolve questões de direito e diz que a decisão recorrida não considerou
nenhuma delas, “limitando-se a dizer que o contrato previa a cobertura pelo
FCVS, fato que o Agravante não questionou, mas sim a validade da avença
em razão de ter o Agravado omitido a existência de outro financiamento
imobiliário”.
Observa a necessidade de correção do período das
prestações, bem como alega que “foi apresentada planilha de cálculo
detalhado do recálculo, tanto das prestações e as diferenças, como do saldo
devedor”.
Finaliza dizendo que “ainda que se considere a quitação
do contrato pelo FCVS e a evolução normal do contrato até o seu decurso de
prazo (180 prestações), não se pode considerar os depósitos efetuados nos
autos e não levantados pelo Agravante como pagamento e incluí-lo no valor
a ser restituído ao agravado”.
Pediu que o recurso fosse conhecido, antecipando-se a
tutela recursal a ser confirmada, após o processamento, com a reforma da
decisão combatida “reconhecendo-se o cerceamento de defesa e a inclusão
indevida dos valores depositados e não levantados no valor a ser restituído
e sem que houve pronunciamento judicial sobre os demais temas (FCVS,
encargos moratórios), o que contaminou o laudo homologado, devendo ser
refeito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033572-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20777
4
Indeferida a antecipação da tutela e dispensadas as
informações (fls. 250/1), o agravado ofertou contraminuta (fls. 255/8).
É o relatório.
A decisão agravada não permite reparo, ratificando-se a
análise inicial de que o recurso carece de elementos hábeis e capazes de
infirmar o laudo pericial, elaborado em harmonia com o estabelecido no v.
acórdão exequendo.
O depósito judicial tem efeito liberatório, sendo correto o
procedimento adotado pelo perito de considerar como pagamento o valor
respectivo no cálculo do valor credor a favor do autor. Aplicável o disposto
no art. 334 do Código Civil.
Contraditório o argumento do agravante de que o mesmo
valor deveria ser apurado.
A alegação de que a questão da cobertura pelo FCVS -
Fundo de Compensação de Variações Salariais, não restou dirimida no
processo envolve matéria de direito que foge a perícia, a qual a rigor
encontra-se coberta pelo manto da preclusão.
Nessa linha a constatação relatada no despacho inicial de
que tal alegação revolve a contestação, bem como que segundo o próprio
agravante não foi abordada no acórdão exequendo. Na ocasião também
restou relatado que o agravante “revolve questões de direito e diz que a
decisão recorrida não considerou nenhuma delas, 'limitando-se a dizer que
o contrato previa a cobertura pelo FCVS, fato que o agravante não
questionou, mas sim a validade da avença em razão de o agravado ter
omitido a existência de outro financiamento imobiliário'”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033572-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20777
5
Nesse mesmo sentido a decisão recorrida que assim
estabelece:
“A perita realizou o recálculo da dívida, com base nos
critérios originais do contrato firmado entre as partes, sem considerar o
aditivo que afastou o reajuste das prestações de acordo com o plano de
equivalência salarial, conforme determinado pelo julgado exequendo.
Em
seu
parecer,
a
profissional
aponta
algumas
divergências encontradas na apresentação do cálculo pelo banco. São
elas:
(...).
Do mesmo modo a perícia encontrou divergências nos
cálculos apresentados pelo autor às fls. 814/859, verbis: (...).
Em suma, e não podendo validar quaisquer dos
cálculos realizados pelas partes, a expert elaborou seus
próprios cálculos, apurando a existência de crédito em favor do
autor na ordem de R$ 289.376,11, atualizado até maio de 2016.
Consignou que o contrato contempla o Fundo de
Compensação de Variações Salariais FCVS, conforme cláusula
sexta, parágrafo segundo, bem como que o autor efetuou o
pagamento, no ato da contratação, da contribuição ao aludido
fundo, no importe de Cr$ 8046,00, em 21/12/1981.
Em acréscimo, através dos esclarecimentos de fls.
1035/1044, a perícia retificou seus cálculos, para constar
crédito em favor do autor de R$ 219.651,80, atualizado até
maio de 2016.
Destarte, e pesem as impugnações apresentadas pelo
banco (fls. 963/965 e 1053/1055) e parecer técnico divergente (fls.
974/1019), tenho que a prova pericial é suficiente para dirimir a
controvérsia, está bem fundamentada e resiste às críticas
formuladas
pelo
banco,
sendo
desnecessários
novos
esclarecimentos ou elementos capazes de justificar a realização
de nova perícia.
A prova pericial apurou crédito em favor do autor,
com base no v. Acórdão exequendo e nos termos das cláusulas do
contrato pactuado.
Note-se que outro perito, igualmente de confiança do
Juízo, já havia apurado saldo credor em favor do autor no importe de
R$ 10.693,87, para dez/2001, quantia condizente, se atualizada até
maio de 2016, com a retro apurada”. (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033572-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20777
6
Note-se que o agravante não apresenta fundamentos
hábeis a infirmar o laudo pericial e a conclusão do expert no tocante a
existência de saldo credor em favor do autor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator